Tribunal: TJSP
Processo: 2125059-61.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-23
Data de publicação: 2023-07-23

Ementa:
PROCESSO - Decisão que determinou a suspensão da ação de origem, nos termos do art. 313, V, "a", CPC, aguardando a solução da ação de usucapião ajuizada pela parte agravante – Não existe conexão, nem prejudicialidade externa, entre ações de usucapião e possessória, ainda que as demandas tenham por objeto o mesmo imóvel, que justifique a reunião dos feitos, nem o sobrestamento do feito ajuizado

Ementa:
PROCESSO - Decisão que determinou a suspensão da ação de origem, nos termos do art. 313, V, "a", CPC, aguardando a solução da ação de usucapião ajuizada pela parte agravante – Não existe conexão, nem prejudicialidade externa, entre ações de usucapião e possessória, ainda que as demandas tenham por objeto o mesmo imóvel, que justifique a reunião dos feitos, nem o sobrestamento do feito ajuizado em data posterior, pois "posse não depende da propriedade e, por conseguinte, a tutela da posse pode dar-se mesmo contra a propriedade", bem como o "deslinde da ação em que se discute única e exclusivamente a posse em nada repercutirá na demanda que tem por desiderato a aquisição originária da propriedade, sendo o inverso, igualmente, verdadeiro", conforme orientação predominante no Eg. STJ – Reforma da r. decisão agravada, para afastar a determinação de suspensão da ação de reintegração de posse promovida pela parte agravante.
Recurso provido.